Tribunal: TJDFT
Processo: 0722099-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722099-10.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUTE ARAUJO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO A recorrente requereu gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, o contracheque com o intuito de demonstrar a hipossuficiência econômica. Não obstante, analisando tal documento, verifico que a recorrente aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, já compreendidas as custas iniciais, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora